Tribunal: TJSP
Processo: 1031919-03.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DANOS MORAIS. Protesto. Exercício regular de direito, diante da inadimplência. Pagamento posterior. Baixa que compete à devedora. Obrigação de fornecer carta de anuência devidamente cumprida pela credora, com remessa ao endereço constante no cadastro da autora, que só não recebeu o documento, porque se mudara, sem alterar seu cadastro junto à instituição financeira. Risco de não ser encontrada

Ementa:
DANOS MORAIS. Protesto. Exercício regular de direito, diante da inadimplência. Pagamento posterior. Baixa que compete à devedora. Obrigação de fornecer carta de anuência devidamente cumprida pela credora, com remessa ao endereço constante no cadastro da autora, que só não recebeu o documento, porque se mudara, sem alterar seu cadastro junto à instituição financeira. Risco de não ser encontrada que deve ser assumido pela autora. Ônus equivalente ao dever da parte no processo, de manter atualizado seu endereço (arts. 77 e 244, par. ún., CPC). Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A obrigação do devedor manter atualizado o endereço perante o credor vale também para as relações fora do processo, pois isso se insere como dever anexo de lealdade e boa-fé, uma vez que de todos se exige a consciência de agir segundo padrões de conduta socialmente adequados, no que se inclui, é óbvio, o dever de manter o outro contratante ciente sobre o lugar onde poderá ser encontrado.